Tribunal: TJSP
Processo: 2002390-35.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Energia Elétrica
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PEDIDO LIMINAR. Pleito de condenação da ENEL ao pagamento de indenizações decorrentes da interrupção e da prestação inadequada do serviço público de distribuição de energia elétrica em municípios da Região Metropolitana de São Paulo. Decisão que, inicialmente, concedeu em parte a tutela de urgência pleiteada e, após, em sede de embargos de declaração,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PEDIDO LIMINAR. Pleito de condenação da ENEL ao pagamento de indenizações decorrentes da interrupção e da prestação inadequada do serviço público de distribuição de energia elétrica em municípios da Região Metropolitana de São Paulo. Decisão que, inicialmente, concedeu em parte a tutela de urgência pleiteada e, após, em sede de embargos de declaração, reconsiderou o quanto decidido anteriormente e revogou a liminar outrora concedida.
1. Insurgência das agravantes. Pretensa concessão da tutela de urgência para que a agravada forneça e cumpra as seguintes orientações: (i) apresente relatório contendo a quantidade e o local das árvores que oferecem risco à continuidade do serviço de distribuição de energia elétrica nos Municípios da Grande São Paulo; (ii) apresente plano de ação para manejo da vegetação que oferece risco à continuidade do serviço de distribuição de energia elétrica, que deverá conter cronograma de medidas concretas que serão adotadas, de forma contínua e suficiente para assegurar a continuidade do serviço público e (iii) passe a disponibilizar à ARSESP as seguintes informações em tempo real e, em relação à Região Metropolitana de São Paulo: 1. Quantidade de unidades consumidoras ativas por município da área de concessão; 2. Quantidade de unidades consumidoras interrompidas por município da área de concessão; 3. Quantidade de interrupções por município da área de concessão; 4. Quantidade de reclamações por interrupções do fornecimento de energia elétrica por município da área de concessão; 5. Localização geográfica de cada interrupção, com número de protocolo e dados do início da primeira reclamação por município da área de concessão, com visualização de tais dados, se houver disponibilidade nos sistemas utilizados pela concessionária, também em ambiente de geovisualização; 6. Quantidade e localização de clientes prioritários interrompidos (Hospitais, SABESP, consumidores cadastrados como "sobrevida" etc); 7. Quantidade e Geolocalização das equipes para atendimento emergencial, segregada por tipo de equipe (Leve, Média e Pesada) por município da área de concessão; 8. Quantidade de desligamentos programados por município da área de concessão; 9. Consumidor Hora Interrompido – CHI; 10. DEC e FEC Instantâneo – Global e por conjunto de unidades consumidoras; 11. Tempos médio de atendimento – (TMP, TMD e TME), Global e por conjunto de unidades consumidoras; 12. Volumetria de chamadas e capacidade de atendimento do Call Center e demais canais de atendimento; 13. Nível de alerta para início do Plano de Contingência; 14. Tempo de espera "fila" nos postos de atendimento presencial. Parcial acolhimento.
2. Fornecimento de relatório contendo a quantidade e o local das árvores que oferecem risco à continuidade do serviço de distribuição de energia elétrica nos Municípios da Grande São Paulo (item i). Acolhimento em parte. Concessionária agravada que tem o dever de minimizar os impactos da vegetação sobre as redes elétricas, de forma a garantir o fornecimento contínuo e seguro de energia elétrica (serviço considerado como essencial). Responsabilidade de podas das árvores que recai sobre cada Município da Grande São Paulo, o que não exime a concessionária de zelar pela prestação do serviço adequado e pela integridade de suas instalações, mesmo porque detém conhecimento técnico a respeito, sem que isso envolva repasse de atribuições dos Municípios à concessionária. Determinação que não implica em monitoramento e gerenciamento das árvores, mas tão somente indicação daquelas que possam oferecer riscos às linhas de transmissão de energia elétrica. Trabalho que deve ser coordenado junto à Prefeitura de cada Município, cuja determinação visa, inclusive, auxiliar a concessionária de serviço público na identificação de arbóreo que está a prejudicar as redes de energia elétrica.
3. Pretenso fornecimento de plano de ação de manejo da vegetação (item ii). Inviabilidade. Gerenciamento, manutenção e poda dos arbóreos que devem ser efetuados pelos Municípios, entes responsáveis pela conservação das árvores existentes em solo urbano, de acordo com o disposto no artigo 30, VIII, da Constituição Federal, não podendo ser atribuído tal encargo à concessionária de energia elétrica, sob pena de repassar a responsabilidade àquele que não detém competência para tanto. No entanto, a agravada deve atuar auxiliando os colaboradores de cada ente municipal na remoção dos arbóreos que ofereçam risco à continuidade do serviço de energia elétrica, caso seja solicitado, de forma a impedir eventuais danos na rede elétrica existente no local, bem como evitar riscos aos operadores do trabalho em zona controlada, tendo em vista que existem árvores em contato com a rede energizada. Providências inclusive que já foram instituídas no "Termo de Colaboração para Manejo de Árvores na Cidade de São Paulo no 001/SMSUB/2022" firmado entre a Prefeitura de São Paulo e a ENEL. Atuação entre os entes que deve se dar de forma conjunta, a fim de colaborarem com a melhor prestação do serviço público. Poda a ser realizada por cada Município após a indicação dos arbóreos que oferecem risco às linhas de transmissão de energia elétrica. Exceção nos casos de emergência, ocasião em que a concessionária poderá efetuar a poda de 'adequação' das árvores de forma imediata, sem prejuízo das normas constantes no citado Convênio.
4. Pretensa disponibilização às agravantes no sentido de fornecer a quantidade de unidades consumidoras ativas por município da área de concessão; quantidade de unidades consumidoras interrompidas por município da área de concessão; quantidade de interrupções por município da área de concessão; Quantidade de reclamações por interrupções do fornecimento de energia elétrica por município da área de concessão; quantidade e localização de clientes prioritários interrompidos (Hospitais, SABESP, consumidores cadastrados como "sobrevida" etc); quantidade de desligamentos programados por município da área de concessão; consumidor Hora Interrompido – CHI; DEC e FEC Instantâneo – Global e por conjunto de unidades consumidoras e tempos médio de atendimento – (TMP, TMD e TME), Global e por conjunto de unidades consumidoras (item iii - subitens 01 a 04, 06, 08 a 14). Argumento no sentido de que as informações constantes não são suficientes, sendo imprescindível o fornecimento detalhado. Conhecimento das referidas informações que não tem o condão de impedir eventual ocorrência de novas interrupções do serviço de distribuição de energia elétrica, causada por eventos climáticos, haja vista a atividade meramente fiscalizatória dos entes públicos. Agravantes que podem exercer a atividade fiscalizatória também atuando em casos concretos que se verificarem ao longo da execução do contrato de concessão. Representantes do órgão fiscalizador podem buscar as causas da demora nesses casos concretos, atividade que independe das informações que ora são postuladas por meio do presente recurso e, caso o retardamento o restabelecimento da energia elétrica foi resultado da demora na remoção de árvores, da insuficiência de equipes, da falta de equipamentos, são hipóteses que as demandantes podem aferir sem a necessidade da medida judicial objeto do presente recurso.
5. Pretenso fornecimento de localização geográfica de cada interrupção, com número de protocolo e dados do início da primeira reclamação por município da área de concessão, com visualização de tais dados se houver disponibilidade nos sistemas utilizados pela concessionária, também em ambiente de geovisualização 'em tempo real', bem como quantidade de equipes e geolocalização destas para atendimento emergencial (item iii – subitens 5 e 7). Ausência de competência da ARSESP para monitorar ocorrências e, garantir que equipes de emergência da distribuidora sejam mobilizadas para os locais afetados, tendo em vista que, neste ponto, somente a ENEL detém condições e capacidade técnica para avaliar como deve ser a atuação das equipes de atendimento, bem como os locais para onde devem se dirigir, em momentos de crise. Fornecimento das referidas informações em tempo real e por meio de geovisualização que se revela inócuo para efeitos dos requisitos da tutela antecipada, sem prejuízo da análise afeta ao mérito da demanda, que envolve o exercício do dever de fiscalização da ARSESP. Fornecimento de informações em tempo real, sem a realização de qualquer análise ou depuração prévia que pode dificultar a prestação dos serviços, em especial em momento de crises, o que certamente refletirá no consumidor final. Necessário o compartilhamento das pretendidas informações, inclusive com localização geográfica dos locais afetados de forma mensal sem o formato de goevisualização tal como determinado pela ANEEL e sem que haja exposição dos dados cadastrais de cada consumidor, sob pena de violação à Lei Geral de Proteção de Dados.
6. Recurso parcialmente provido. Decisão reformada.